Tribunal: CARF
Processo: 13974.000122/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.000122/2003-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.279 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSUAGRO AGROINDUSTRIAL S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT.
IMPOSSIBILIDADE.
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência
do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de
IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI do 1o
trimestre/2003, de que trata a Portaria MF no 38/97, no montante de R$ 11.709.724,94,
protocolizado em 24/04/2003, e-fl. 10.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.000122/2003-91
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 13974.000122/2003-91

Despacho Decisório, e-fls. 405 e seg., esclarece que a empresa somente exporta
“produtos agrícolas, que não são tributados pelo IPI (NT)”. Ao final, indeferiu totalmente o
pedido de ressarcimento.
A DRJ/Porto Alegre, e-fls. 439 e seg, negou provimento integral à manifestação
de inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Apresentado recurso voluntário, a quarta câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, negou-lhe provimento por meio do acórdão no 204-00.408, e-fls 476 e seg., de
09/08/2005, o qual possui a seguinte ementa:

IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI N° 9.363/96. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS, ONDE NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS. Tendo a Lei n°
9.363/96 instituído um benefício fiscal a determinados contribuintes, com
conseqüente renúncia fiscal, deve ela ser interpretada restritivamente, como
ensina a boa doutrina. Assim, se a Lei dispõe que farão jus ao crédito
presumido, com o ressarcimento das contribuições COFINS e PIS, incidentes
sobre as aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo, não há que se
falar no favor fiscal quando não houver incidência das contribuições na última
aquisição, corno no caso de aquisições de pessoas físicas.
Recurso negado.

Em face desse acórdão, o contribuinte apresentou recurso especial de divergência
visando ser apreciado o direito de se apropriar de crédito presumido de IPI em relação às
aquisições de pessoas físicas e cooperativas.
Admitido o recurso especial, a CSRF proferiu o Acórdão no 9303-00.682, de
02/02/2010, e-fls. 564 e seg., que foi julgado no regime de recursos repetitivos, no qual se adotou
o resultado do julgamento do recurso no 222.766, dando-lhe provimento, consubstanciado na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
AQUISIÇÕES DE NÃO CONTRIBUINTES.
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 13974.000122/2003-91

O incentivo corresponde a um crédito que é presumido, cujo valor deflui de
fórmula estabelecida pela lei, a qual considera que é possível ter havido
sucessivas incidências das duas contribuições, mas que, por se tratar de
presunção "juris et de jure", não exige nem admite prova ou contraprova de
incidências ou não incidências, seja pelo Fisco, seja pelo contribuinte. Os
valores
correspondentes
às
aquisições
de
matérias-primas,
produtos
intermediários e material de embalagem de não contribuintes do PIS e da Cofins
(pessoas físicas e cooperativas) podem compor a base de cálculo do crédito
presumido de que trata a Lei n° 9.363/96. Não cabe ao intérprete fazer distinção
nos casos em que a lei não o fez.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.
Ao receber o processo, para execução do julgado, a Saort/DRF/Joinville/SC, com
muita acuidade, elaborou a informação fiscal, e-fls. 576 e seg., na qual constatou que o
contribuinte embora tenha obtido o direito de creditamento em relação às aquisições de pessoas
físicas, ele restou vencido quanto à possibilidade de se apurar crédito presumido de IPI nas
aquisições de insumos destinados a exportação de produtos classificados na TIPI como NT.
Como todas as suas exportações, encaixam-se nesse perfil, não sobrou crédito algum a ser
ressarcido e determinou o prosseguimento da cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Cientificado do acórdão da CSRF e da informação fiscal supra referida, o
contribuinte aviou embargos de declaração, e-fls. 589 e seg., para que omissões ou obscuridades
sejam sanadas a fim de autorizar o ressarcimento integral do crédito presumido de IPI.
Referidos embargos foram rejeitados por despacho do então presidente substituto
da CSRF, e-fls. 607 e seg., no qual consignou a seguinte conclusão a respeito da matéria
específica sobre o aproveitamento de crédito presumido de IPI na exportação de produtos NT:
(...)
Ocorreu, no caso, que a decisão de segunda instância não analisou a questão
atinente ao direito ao crédito presumido sobre exportação de produtos N/T, por
entender ter restado prejudicada essa análise. Todavia, a contribuinte não apresentou
embargos contra a decisão da turma a quo (acórdão 204-00.408 - fls. 464/470), tendo
a mesma tornado-se definitiva quanto a essa questão. E, como a decisão da DRJ
havia negado o direito ao benefício, por tratar o caso de exportação de produtos N/T,
essa foi a decisão que restou aplicável.
(...)
Ao esclarecer a situação, referido despacho concluiu correta a interpretação dada
aos julgados pela informação fiscal da DRF/Joinville/SC.
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 13974.000122/2003-91

Em seguida, os débitos foram encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da
União.
Por sua vez, o contribuinte obteve êxito com ação judicial que determinou o
julgamento, pelo CARF, da matéria considerada prejudicada, qual seja, o direito de se apurar
crédito presumido de IPI na exportação de produtos NT.
Nesse sentido, foi proferido o acórdão CARF no 3402-004.309, e-fls. 717 e seg.,
de 25/07/2017, consubstanciado na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. LEI N.o 9.363/1996
O artigo 1o da lei no 9.363/96, ao instituir o benefício do crédito presumido de IPI à
empresa produtora e exportadora de “mercadorias nacionais”, não o restringe apenas aos
produtos industrializados, não cabendo ao intérprete administrativo fazer distinção onde
a própria lei não o fez. A Lei n.o 9.363/1996 não vincula o cálculo do crédito presumido
à efetiva tributação pelo IPI na entrada ou na saída.
Recurso Voluntário Provido.
Doravante, deixo de incluir o número das folhas, pois as peças processuais
constam do índice do e-processo.
Contra essa decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial de
divergência, visando a reversão do entendimento quanto a possibilidade de autorizar a
apropriação de crédito presumido de IPI na exportação de produtos NT.
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido por despacho aprovado pelo
então presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou contrarrazões, pedindo o não
conhecimento do recurso especial fazendário, e caso conhecido, o seu improvimento.
É o relatório.
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 13974.000122/2003-91

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
O contribuinte defende o não conhecimento do recurso especial fazendário,
afirmando que não foram demonstradas a legislação tributária interpretada de modo divergente,
bem como teria faltado a demonstração da divergência de forma analítica, além de se tratarem de
situações fáticas distintas entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados. Abaixo excertos
de suas contrarrazões:
(...)
Verifica-se que a Recorrente não demonstrou a legislação tributária interpretada
de forma divergente e nem demonstrou a divergência de forma analítica “com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.”
(...)
No caso do acórdão 9303003.462, que analisou pedidos de créditos de 1o de
janeiro a 31 de março de 1.999, a lei 10.276 sequer estava em vigor.
Já no acórdão 930300.743, a MP 2.202-1 e a lei 10.276 estava vigente em parte
dos pedidos de ressarcimento. Contudo, os pedidos não foram realizados com
fundamento na MP 2.202-1 e a lei 10.276.
O acórdão 930300.743, reitera-se, tem como fundamento a lei 9.363.
(...)
Mesmo que no acórdão recorrido tenha sido citada a lei 9.363/96, essa
legislação foi interpretada para a concessão do crédito da lei 10.276.
Já nos acórdãos paradigmas, a lei 9.363/96 foi interpretada para análise de
créditos requeridos com base na lei 9.363.
A diferença é flagrante.
(...)
Não tem razão o contribuinte em alegar a falta de demonstração da legislação
tributária, tida como divergente, bem como da falta da demonstração analítica da divergência. Da
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 13974.000122/2003-91

leitura integral do recurso especial, vejo que de forma suscinta, mas clara, a recorrente conseguiu
demonstrar tanto a legislação tributária quanto a existência de divergência notória entre o
acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.
Também não tem razão quando aponta diferenças fáticas entre eles. De fato, os
acórdãos paradigmas analisaram períodos de apuração distintos, mas que foram analisados em
face da mesma legislação, qual seja, o direito de se apurar crédito presumido de IPI, na
exportação de produtos NT, com base na Lei no 9.363/96.
Ao contrário do que afirma o contribuinte a Lei no 10.276/2001, não criou nova
espécie de crédito presumido de IPI, ela somente deu alternativas de cálculo do próprio crédito,
cujo fundamento de existência e base legal, continuou sendo a Lei no 9.363/96.
Portanto, as diferenças fáticas apontadas não são relevantes para interpretação do
direito, de forma que conheço do recurso especial.
Mérito
Como relatado, a Fazenda Nacional insurge-se quanto à possibilidade de
reconhecimento de crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, no tocante
às exportações de produtos NT.
Tem razão a Fazenda Nacional e esta matéria já se encontra pacificada pela edição
da Súmula CARF no 124, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do
IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI
de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.(Vinculante, conformePortaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Importante destacar que todo o valor do crédito presumido solicitado no presente
processo decorre da exportação de produto NT. Portanto é de se dar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, reconhecendo que não existe crédito presumido de IPI a ser
ressarcido no presente processo.
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 13974.000122/2003-91

Nesses termos, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital